Tribunal: TJBA
Processo: 8001761-98.2023.8.05.0036
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001761-98.2023.8.05.0036 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: BANCO BRADESCO SA Advogado(s): FABIO RIVELLI APELADO: AMELIA DE JESUS DOURADO Advogado(s):BIANCA FAGUNDES BERNARDES ACORDÃO EMENTA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATO C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS. AUTORA IDOSA E NÃO ALFABETIZADA. NULIDADE CONTRATUAL. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. REPETIÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. CASO EM EXAME Apelação Cível interposta contra sentença prolatada nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Contrato c/c Repetição do Indébito e Indenização por Danos Morais. A sentença julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, ao reconhecer a nulidade dos contratos de empréstimo consignado supostamente firmados com a autora, pessoa idosa e não alfabetizada, diante da ausência das formalidades previstas no art. 595 do Código Civil. Determinou, ainda, a restituição em dobro dos valores descontados de seu benefício previdenciário e fixou indenização por danos morais. Em sede recursal, o banco apelante sustenta a regularidade das contratações, a suficiência dos documentos apresentados, a inexistência de falha na prestação do serviço e a improcedência do dano moral, pugnando, ao final, pela reforma integral da sentença. QUESTÕES EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir: (i) se restou comprovada a existência de contratação válida entre as partes, apta a legitimar os descontos efetuados no benefício previdenciário da autora;(ii) se os documentos apresentados pelo banco são suficientes para demonstrar a anuência da consumidora, pessoa idosa e não alfabetizada; (iii) se houve falha na prestação do serviço, apta a ensejar a repetição do indébito; (iv) se estão presentes os pressupostos para a configuração do dano moral indenizável; e (v) se há fundamento para a reforma da sentença que julgou procedentes os pedidos autorais. RAZÕES DE DECIDIR Nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, o fornecedor de serviços responde, independentemente de culpa, pelos danos decorrentes de falha na prestação do serviço. A contratação supostamente realizada em nome de pessoa não alfabetizada exige a observância das formalidades previstas no art. 595 do Código Civil, as quais não foram cumpridas. Impressão digital isolada, biometria e registros unilaterais não suprem a forma legalmente exigida, atraindo a nulidade absoluta dos contratos. Inexistindo contratação válida, os descontos realizados no benefício previdenciário configuram cobrança indevida, impondo a restituição em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC e conforme entendimento fixado pela Corte Especial no EAREsp 676.608/RS. Os danos morais restam configurados, pois os descontos indevidos em verba alimentar de pessoa idosa ultrapassam o mero dissabor cotidiano, sendo o prejuízo presumido (in re ipsa). Mantém-se, assim, a sentença que julgou procedentes os pedidos autorais, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil. DISPOSITIVO Recurso conhecido e desprovido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8001761-98.2023.8.05.0036, em que figuram, como apelante, BANCO BRADESCO S.A., e, como apelada, AMÉLIA DE JESUS DOURADO, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO, mantendo a sentença nos termos em que foi prolatada. Sala das Sessões, data registrada no Sistema. Des. JORGE BARRETTO Relator (Assinado eletronicamente)